Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727215-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A AGRAVADA: FLAVIA MENELEU BRANDAO GRACINDO OLIVEIRA D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 24/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR